Tribunal: STF
Processo: Rcl 59761
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Município de Tomazina alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0001118-64.2020.8.16.0171, o enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.



    Alega ter a autoridade reclamada julgado procedente pedido de aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, instituído pela Lei Municipal n.º 308/2011, tomando-se como base o Piso Nacional dos Professores previsto na Lei Federal 11.738/08.



    Sustenta que a determinação judicial impugnada representa equiparação de espécies remuneratórias, o que é vedado pelo enunciado sumular invocado. 



    Pede, nestes autos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 possui a seguinte redação:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    A decisão questionada nesta reclamação, por sua vez, encontra-se assim fundamentada:



    Analisando os autos, verifica-se que, ao contrário do que alega a municipalidade, a parte autora não postula a incidência automática do piso do magistério em toda a carreira, mas a aplicação da Lei Municipal n° 308/2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o profissional avança na categoria, a partir do piso nacional. 



    Ou seja, com os valores mínimos de vencimentos definidos pelo MEC, a parte requerida define os valores salariais dos professores municipais seguindo os termos da Lei Municipal n.º 308/2011 (Estatuto do Magistério).



     Assim, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante 42 do STF, mas sim de previsão expressa do escalonamento dos vencimentos com base na Lei Municipal n° 308/2011, que regulamenta a carreira do magistério público. 



    Destarte, não há que se falar em ofensa às leis orçamentárias do ente público, vez que se trata de mera atualização financeira dos salários pagos aos profissionais do magistério público e que encontra previsão na própria legislação editada pela municipalidade. 



    Trata-se, portanto, de cumprimento da lei municipal, o qual, não ocorreu, porquanto, devida as diferenças pleiteadas pela parte autora.



    Percebe-se, desse modo, que a questão jurídica controvertida na origem não diz respeito à aplicação de indexadores de atualização monetária, mas à incidência, ou não, de piso remuneratório federal na composição de vencimentos de professores em níveis mais avançados do magistério municipal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente